Tribunal: TCU
Processo: 017.912/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10622/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.912/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Batista Souza (XXX.884.946-XX); Andradivan Ferreira Silva (XXX.107.316-XX); Fernanda Rodrigues Moraes (XXX.652.476-XX); Flavia Junia Ferreira dos Santos (XXX.486.156-XX); Geraldo Magela de Souza Bastos (XXX.066.126-XX); Joao Paulo Dias de Oliveira (XXX.594.646-XX); Marcia Patricia Costa Araujo (XXX.501.496-XX); Raony Candido Firmino (XXX.074.826-XX); Ricardo Amorim Nunes Gontijo (XXX.852.026-XX); Tania da Rocha (XXX.802.116-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.